Tribunal: TJDFT
Processo: 0741476-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
I. A existência, validade e a eficácia do acordo prescindem de homologação judicial, presente o disposto no artigo 842 do Código Civil.
II. Se a obrigação de fazer que constitui o objeto da demanda está retratada no acordo celebrado entre as partes, não há carência de ação apta a impedir, sob essa perspectiva, o exame do mérito da causa.
III. Apelação provida.